Tribunal: TJMT
Processo: 0000824-47.2014.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000824-47.2014.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GILSON ESTEVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILSON ESTEVES DOS SANTOS - CPF: 078.565.551-49 (EMBARGADO), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), ROSIANE MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA - CPF: 304.597.371-04 (EMBARGADO), KATHERINNE APARECIDA CINTRA DOS SANTOS NINOMIYA - CPF: 854.974.441-72 (EMBARGADO), GIULLIANO FABIO CINTRA DOS SANTOS - CPF: 621.820.801-04 (EMBARGADO), WALDIR LAVRATTI - CPF: 037.200.719-87 (EMBARGANTE), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA - CPF: 630.825.511-49 (ADVOGADO), BOM FUTURO ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.151.316/0001-59 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - CPF: 032.430.111-16 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE MARCIA DE OLIVEIRA CINTRA - CPF: 304.597.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ILMA IGNES LAVRATTI - CPF: 554.461.249-87 (EMBARGANTE), BOM FUTURO ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.151.316/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO VERIFICADA PELO STJ. NULIDADE DO ACÓRDÃO. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO. REQUISITOS AUSENTES. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, proveu Apelação para julgar procedente Ação Reivindicatória, determinar a restituição do imóvel e condenar os embargantes ao pagamento de indenização por uso indevido. Alegam os embargantes existência de vícios no julgado, como erro de fato, omissões quanto à análise de perícia contraditória, exceção de usucapião, direito à indenização por benfeitorias e de retenção, além de obscuridade sobre a extensão da área a ser restituída. Os embargos foram inicialmente rejeitados, mas a decisão foi anulada pelo STJ, que determinou o reexame das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao concluir que a retificação da matrícula 005 abarcou o imóvel reivindicado; (ii) determinar se houve omissão quanto à análise da exceção de usucapião arguida pelos embargantes; (iii) verificar a existência de omissão sobre o direito à indenização e à retenção por benfeitorias; e (iv) avaliar se houve obscuridade na definição da área a ser restituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retificação da matrícula 005 resultou em aumento significativo da área (de 1.013ha para 10.494,1051ha), sendo considerada pela Câmara como abrangente da área reivindicada, conforme demonstrado no laudo pericial e em documentos técnicos anexados aos autos.

4.

O perito reconheceu a existência de múltiplas bases cadastrais sobrepostas, mas indicou que a área da Fazenda Katherine (autores/embargados) se encontra sobreposta às Fazendas Clementino e Estrela D’Alva (réus/embargantes), o que foi suficiente para embasar o julgamento, mesmo diante de elementos técnicos contraditórios e inconclusivos.

5.

Embora o laudo pericial apresentasse inconsistências, os embargantes, nas contrarrazões de apelação, não impugnaram oportunamente a prova técnica, tendo inclusive defendido a sua validade, configurando inovação recursal nos embargos declaratórios.

6.

A alegação de posse para fins de usucapião foi afastada com base na ausência de demonstração inequívoca do exercício contínuo e qualificado, sobretudo por se basear em contrato de arrendamento celebrado apenas em 2003, sem individualização da área ou demonstração de atos de exploração anteriores à data contratual.

7.

As provas documentais e testemunhais confirmam que a posse efetiva iniciou-se apenas a partir de 2003, sendo inviável o reconhecimento da usucapião, à luz do prazo previsto no art. 1.238 do CC, ainda que considerada a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma.

8.

Quanto à indenização por benfeitorias e direito de retenção, os embargantes não comprovaram a existência de melhorias úteis ou necessárias na área reivindicada, tampouco as individualizaram ou quantificaram, sendo genérica a alegação, o que inviabiliza o acolhimento do pleito.

9.

A obscuridade quanto à extensão da área a ser restituída foi afastada, considerando-se que o acórdão embargado determinou a restituição da área reivindicada com base nas provas constantes dos autos, sendo irrelevante a alegação de imprecisão numérica diante da delimitação técnica realizada no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O aumento substancial da área por meio de retificação sem observância ao art. 213 da Lei n. 6.015/73 pode caracterizar posse injusta em Ação Reivindicatória.

2.

A alegação de usucapião exige prova inequívoca do exercício da posse qualificada e contínua, sendo inviável quando fundada em posse não individualizada.

3.

A falta de impugnação oportuna ao laudo pericial impede a alegação posterior de nulidade por vícios técnicos.

4.

A indenização por benfeitorias depende de comprovação específica dos melhoramentos realizados, o que não se verifica quando há ausência de individualização ou quantificação.

5.

A delimitação da área a ser restituída pode ser considerada suficientemente clara quando baseada em provas técnicas e documentais constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e prequestionamento opostos ao acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação dos embargados para reformar integralmente a sentença, julgar procedente a Ação Reivindicatória por eles (embargados) proposta, determinar a restituição do imóvel reivindicado, assim como condenar os embargantes ao pagamento de indenização pelo uso indevido do imóvel a ser apurado em liquidação (Id 267688756).

Os embargantes alegam existir vícios no julgado, como erro de premissa fática, desconsideração de título oponível aos reivindicantes, omissão quanto a ponto relevante do laudo pericial, aplicação de regras de experiência comum e impressões pessoais em detrimento do exame pericial, em expressa afronta aos arts. 371, 375 e 479, do CPC.

No ponto, dizem que o acórdão concluiu pela inexistência de título oponível aos reivindicantes/embargados, por terem incorporado via do procedimento da retificação expressiva quantidade de área que abarcou a reivindicada, aí incidindo o erro de fato, já que isso não ocorreu, como estaria demonstrado na figura que inserem, ainda que o laudo pericial tenha apontado duplicidade de bases cadastrais e concluído que o imóvel reivindicado estaria localizado nessas bases, o que não poderia ser afirmado, porque incorreto, já que a sobreposição residiria sobre a matrícula 8045 e não 005, não possuindo relação com a área retificada, de modo que o Tribunal equivocou-se completamente quando consignou que a retificação abarcou o imóvel reivindicado, constituindo mera suposição advinda de “
experiência comum e impressões pessoais
” em detrimento de conhecimento técnicos especializados.

Acrescenta que o aresto também não se manifestou a respeito da ausência de individualização da porção reivindicada, mesmo tendo o laudo indicado sobreposição de áreas, frente a certidão do Intermat de que a localização da Fazenda Katherine não coincide

com a originária (Fazenda AKITA), “
mas incide totalmente (“100% dentro do perímetro) do Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Ana do Espirito Santo, o qual no Mosaico do Intermat fica localizado muito distante do local do imóvel dos requeridos
”, como respondeu o perito ao quesito 14, de maneira que ausente o requisito da individualização.

Afirmam também ser omisso o acórdão em relação à tese de Exceção da Usucapião apresentada pelos embargantes, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Nesse item dizem que há farta documentação comprobatória do exercício de
posse usucapionem
, com mais de 30 anos anteriores ao ajuizamento da Ação, assim como depoimentos de testemunhas, como Izildo Grisiste Barbosa, Ademir Alves Machado, João Ferreira da Silva e Argélio Amaral, além da confirmação do perito de que os embargantes procederam à abertura do imóvel a partir do ano de 1986, estando, assim, caracterizados os requisitos para a Usucapião, nos termos da súmula 237 do STF e art. 1238 do CC, que sequer exige o justo título.

Ressaltam ainda a contradição e omissão diante de Laudo contraditório e inconclusivo, que exige a realização de nova perícia, já que em vários trechos o acórdão reconhece a existência de vícios na prova técnica, nos termos do disposto no art. 480 do CPC.

Sob essa tese, os embargantes afirmam que “c
om uma nova perícia as partes teriam a oportunidade de melhor esclarecer inclusive o ponto atinente à incidência ou não do procedimento de retificação da Matrícula no 005 sobre a área reivindicada
”.

Por fim, argumentam ainda existir omissão quanto à indenização por benfeitorias e direito de retenção, “
tese subsidiária arguida pelos requeridos
”; que em nenhum momento foram cientificados por quaisquer meios legais ou mesmo informal sobre qualquer óbice ao exercício de suas posses, fato que qualifica como possuidores de boa-fé, e lhes confere o direito de serem indenizados pelas benfeitorias no imóvel reivindicado, assim como o de reter a coisa até o efetivo pagamento da indenização, nos termos do art. 1219 do CC.

Ainda atribuem ao aresto o vício da obscuridade, por ser vago o dispositivo quanto à ocupação de apenas 234,861ha, montante que entendem deve ser considerado para efeito de restituição (Id 269646298).

Nas
contrarrazões
, os embargados sustentam a inexistência de erro de fato e pedem o não conhecimento dos embargos nesse ponto, até porque o intuito é de rediscutir a matéria.

Por outro lado, afirmam que a retificação da matrícula 005 ocorreu ao norte do imóvel reivindicado e deu origem à Fazenda Estrela D’Alva, com matrícula 7725 que originou a 4.386.

Tanto assim é, que os embargantes só exerceram a posse após 2004, quando contrataram o arrendamento com terceiro, momento em que ocorreu a invasão da área reivindicada, o que em nada altera a conclusão do acórdão.

A respeito da individualização, diz ser falsa a alegação de ausência, inclusive inverídica a leitura que os embargantes fazem da certidão do Intermat, sendo de “
clareza solar, que o INTERMAT atestou o local do título expedido em favor de Yoshio Akita, antecessor dos embargados. Com efeito, a declaração do órgão é que o imóvel objeto do título de Yoshio Akita está 100% dentro do título expedido em favor de ANA DO ESPÍRITO SANTO. Ao contrário do que afirmam os embargantes, sem qualquer prova para tanto e em contradição com o próprio laudo pericial já refutado por este Juízo e amplamente utilizado por eles, a área titulada em favor de ANA DO ESPÍRITO SANTO e YOSHIO AKITA está exatamente no local indicado pelos embargados
”.

No tocante à exceção de Usucapião, sustentam a ausência de comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva; que não existe prova de que detêm o imóvel desde 1984; que os contratos de cessão de posse juntados na contestação são imprestáveis para comprovar a localização, tampouco há comprovação do exercício fático da posse, de modo que não se pode utilizar tal data para efeito da contagem do tempo para a Usucapião.

Por meio de várias imagens por satélite, concluem ser fato incontroverso “
a aquisição da propriedade e a inexistência de qualquer antropização de 1986 até 1995 militam em favor dos embargados-requerentes no sentido de que os embargantes não eram possuidores do imóvel reivindicado
”.

E mais,

que há unanimidade entre os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, inclusive por testemunhas arroladas pelos próprios embargantes, de que não houve exploração do imóvel reivindicado antes de 2004, e, ainda que se acate a alegação de início em 1995, com a abertura de 90ha do total de 1007, no CC vigente à época o prazo para a usucapião extraordinária era de 20 anos (art. 550), de maneira que, pela entrada em vigor do novo CC em 11-01-2003, aplica-se o disposto no art. 2028, de contagem do novo prazo de 15 anos a partir dessa data (11-01-2003), conforme iterativa jurisprudência. Considerando que a ação foi ajuizada em 10-3-2014, não se operou a usucapião, sem contar o registro nos autos de inexistência de posse antes de 2004.

Anotam que também não há contradição e/ou omissão no tocante ao laudo pericial, tampouco de necessidade de nova perícia.

Da mesma forma, em relação à retenção por benfeitorias, no sentido de que o art. 1219 do CC não se aplica ao caso, já que se refere exclusivamente aos efeitos da retomada da posse nos casos de Ação Possessória. Não bastasse isso, não discriminaram “
qualquer ato humano realizado pelos embargantes
”, de modo que a pretensão não passa de mais uma tentativa de reexame da matéria, já que “
a simples falta de individualização das pretensas “benfeitorias
” já é motivo para o não conhecimento do pedido, porque genérico (Id 272431379).

Os embargos declaratórios foram rejeitados por esta Quarta Câmara em 2-4-2025, conforme acórdão de Id 278653898, porém anulado pelo STJ pela Decisão Monocrática de 27-8-2025, do Ministro Raul Araújo (Id 316756883).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Do acórdão embargado lavrou-se a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMÓVEL RURAL. LOCALIZAÇÃO. PERÍCIA CONTRADITÓRIA E INCONCLUSIVA. PROVA DA PROPRIEDADE E DA POSSE INJUSTA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Reivindicatória, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse injusta dos réus e de individualização precisa do imóvel reivindicado. Os apelantes sustentam a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa devido à insuficiência da perícia técnica, alegando deficiência na produção de provas e a não realização de vistoria
in loco
. Pretendem a restituição do imóvel denominado Fazenda Katherine, cuja titularidade estaria demonstrada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se a perícia técnica realizada foi válida e suficiente para embasar a reforma da sentença; se os apelantes demonstraram a titularidade do domínio sobre o imóvel e a posse injusta dos réus; e se houve cerceamento de defesa em razão da deficiência da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito de posse injusta, na Ação Reivindicatória, exige apenas a incompatibilidade entre a posse do réu e o domínio do autor, não se confundindo com o conceito de posse injusta aplicável aos interditos possessórios.

A perícia técnica se revela contraditória e inconclusiva quanto à real localização dos imóveis, evidenciando múltiplas possíveis localizações da área reivindicada.

A Fazenda Katherine (dos apelantes) foi corretamente vinculada a título dominial originário, enquanto os réus adquiriram parte das áreas apenas sob posse e utilizaram indevidamente o procedimento de retificação para ampliar o domínio, contrariando o disposto no art. 213 da Lei n. 6.015/73.

A ausência de título dominial válido e o procedimento irregular de retificação reforçam o reconhecimento da posse injusta exercida pelos réus, como demonstrado nos documentos e na cadeia sucessória dominial apresentada pelos apelantes.

O cerceamento de defesa não está caracterizado pela limitação da perícia à análise documental e a ausência de realização de vistoria
in loco
, pois não comprometeu a produção de provas necessárias à correta delimitação das áreas, até porque o juízo não está vinculado à conclusão do perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em Ação Reivindicatória, a posse injusta caracteriza-se pela ausência de título dominial oponível ao autor reivindicante.

O procedimento de retificação de área, nos termos do art. 213 da Lei n. 6.015/73, não pode ser utilizado para sua ampliação substancial ou aquisição de propriedade, sendo destinado exclusivamente à correção de erros formais.

A perícia contraditória e inconclusiva quanto à localização dos imóveis não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para a improcedência da Ação, principalmente porque uma das versões apresentadas indica a localização do imóvel reivindicado no local do conflito.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC, art. 479; Lei n. 6.015/73, art. 213.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, ApC 1.0000.22.003271-8/001, Rel. Des. José Marcos Rodrigues Vieira, j. 25-1-2023; TJPR, ApC 1.617.497-7, rela. Luciane R. C. Ludovico, juíza convocada, j. 31-10-2018”.

Rejeitados os Aclaratórios, os embargantes interpuseram o
Recurso Especial n. 2216000-MT
, provido parcialmente para determinar que o TJMT reaprecie as razões recursais “
com exame dos pontos alegados em embargos de declaração e em destaque na presente decisão, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais
”.

No
decisum
proferido pelo STJ, o Ministro relator destacou a existência de omissão relevante dos pedidos dos réus, em especial a exceção da Usucapião. Transcreveu parte do acórdão proferido nos Embargos de Declaração rejeitados pelo TJMT e concluiu que, ao prover o Recurso dos ora embargados, com amparo na teoria da causa madura, deveria “
desincumbir-se da análise de todos os pleitos que restaram prejudicados em primeiro grau, o que não se verificou
” (Id 316756883).

Nos pontos destacados na decisão acima, consta que os embargantes indicaram como omissos os argumentos de que o Laudo Pericial teria sido contraditório e inconclusivo, o que deveria ter sido considerado pela Câmara para determinar a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC; que também teria deixado de se manifestar sobre a exceção de Usucapião, assim como a tese de indenização e retenção por benfeitorias não teria sido analisada.

A sentença recorrida se reportou aos comentários do perito e concluiu que a prova técnica não padece de dúvidas; que a posse dos requeridos, ora embargantes, seria justa, de boa-fé e data de 1987; ser incontestável a sobreposição dos imóveis; que a Fazenda Katherine dos autores embargados “
não coincide com a localização originária”,
e estaria situada em local diverso ao pleiteado, optando o sentenciante por uma das versões apresentadas no Laudo Pericial e julgar improcedente a Ação Reivindicatória proposta pelos autores/embargados.

O acórdão, no entanto, concluiu que os títulos de domínio apresentados pelos embargantes é que estão deslocados, principalmente a matrícula n. 005, que teve a sua quantidade originária retificada para quantidade significativamente superior, por meio de procedimento que não observou o disposto no art. 213 da Lei n. 6.015/73.

Nesse ponto, importante transcrever os seguintes trechos do acórdão sobre a fala do perito:

“[...] Especificamente em atendimento à ordem judicial, assinala ter feito “análise minuciosa das matrículas e arquivos disponibilizados nos Autos”.

No tocante à Fazenda Katherine, insere a matrícula, a planta georreferenciada e a localização indicada pelos proprietários (autores/apelantes). Faz o mesmo em relação às Fazendas Clementino e Estrela D’Alva, como informado pelos réus/apelados, e transcreve cláusula do Contrato Particular de aquisição apenas da posse, na qual consta estarem os apelados/compradores cientes de que não possuem titulação, e que competia a eles providenciar a regularização no INCRA.

Nessa parte, esclarece que a somatória das terras ocupadas pelos apelados totaliza 7.260ha, sem titulação, e que estes, no entanto, em 1992 adquiriram o domínio de fração dessa área, como demonstrado pelas matrículas n. 8.045 (1.53,5600ha) e 4.386 (1.000,1070ha), ambas do RGI de Comodoro, de modo que apenas 2.053,6670ha passaram a ser titulados, enquanto o restante permanece somente sob posse.

Remete à figura 12, que mostra que o perímetro da Fazenda Katherine, pertencente aos apelantes,
está praticamente sobreposto
ao das Fazendas Clementino e Estrela D’Alva, de titularidade dos apelados.

A partir dessa constatação, procede à análise dominial dos imóveis. Ao se referir às fazendas dos apelados,
anota que
não há cadeia sucessória registral vinculada a título definitivo expedido pelo Estado
.

Por outro lado,
quanto aos títulos dos apelantes
, diz que após estudo da propriedade da Fazenda Katherine,
verificou-se a existência da cadeia dominial vinculada à matrícula 4.062 até o seu título de origem, descrevendo-a como Fazenda Akita, com 1.007,00ha,
transmitida pelo Estado de Mato Grosso em 4-4-1966, consoante matrícula 9.091 do RGI de Cáceres. Posteriormente, registrou-se como matrícula 4.062, do RGI de Pontes e Lacerda, referindo-se à Fazenda Akita, de propriedade de Yoshio Akita. Por fim, foi registrada como Fazenda Katherine, sob a matrícula 4.062-R-2, no RGI de Pontes e Lacerda, adquirida por Gilson Esteves dos Santos em 2-10-1989. As respectivas Certidões Imobiliárias foram regularmente anexadas, incluindo o caminhamento e o Mapa Perimetral, os quais se mostraram semelhantes nas duas matrículas”.
(sem destaques no original)

Ocorre que, após descrever todas as matrículas e desmembramentos efetuados pelos apelados/embargantes, especialmente em relação à Fazenda Estrela D’Alva que teve a sua área original retificada e averbada à matrícula 005, em quantidade significativamente superior, o perito declarou que a Fazenda dos embargados se localizaria a aproximadamente 3km de distância e a dos embargantes 5,889km, ambas deslocadas. E mais, que existem pelo menos três bases cadastrais se sobrepondo a mesma localidade, de maneira que
“
sempre que considerada alguma das bases, as demais, por evidente, vão se sobrepor
”
. E mais, que
a matrícula 4.386, pertencente aos apelados/embargantes, encontra-se nos moldes da Retificação de Área averbada na matrícula 005, enquanto a matrícula 8.045 localiza-se em
ponto distinto
de sua origem
.

Em análise à perícia, o acórdão embargado ressaltou que, embora contraditórias algumas falas do perito e inconclusivas outras manifestações, o julgador, por força do princípio do livre convencimento, não está absolutamente vinculado ao Laudo Pericial.

Nesse ponto, foi considerada a retificação da área da matrícula 005 (RGI de Pontes e Lacerda), originalmente de
1.013has
para
10.494,1051has
, conforme AV-2/005, de 17-6-87, fato que amparou o convencimento da Câmara julgadora de que o respectivo procedimento além de não ter observado a previsão legal constante na Lei de Registros Públicos, abarcou a área reivindicada.

Tanto é verdade, que a figura 12 inserida no Laudo demonstra exatamente esse fato, onde a área de posse supera em muito aquela descrita originalmente no título apresentado pelos embargantes, em cuja figura também se vê localizada a área da Fazenda Katherine reivindicada pelos embargados (Id 242217243 – fl. 31).

No que concerne aos pontos tidos por omissos pelo STJ, sobre a questão dos vícios do Laudo Pericial é importante registrar que apenas os apelantes, ora embargados, arguiram tal anomalia nas suas razões recursais.

Os embargantes, ao contrário, nas contrarrazões de Id 242217291 se limitaram a rechaçar a arguição de nulidade, afirmando, inclusive, a preclusão por falta de impugnação na ocasião oportuna. Especificamente sobre os alegados vícios dessa prova técnica, consignaram expressamente não existir nenhuma nulidade, muito menos quanto ao não comparecimento
in loco
do
expert
, inclusive de que os fundamentos de defesa que trouxeram na contestação “
foram também confirmados pelo LAUDO PERICIAL produzido nos autos, pois o Expert esclareceu ao Juízo a realidade dos fatos e os pontos controvertidos da demanda, visto que o laudo apresentou, dentre outros pontos importantes, a localização do domínio das partes, os marcos temporários das aberturas/formação da área em questão e o perímetro da POSSE JUSTA que sempre foi exercida pelos recorridos
”. (Id 242217291 – p. 31)

Desse modo, trata-se de inovação suscitada apenas nos Embargos de Declaração.

Ainda que assim não fosse, o acórdão foi claro ao afirmar “
Embora contraditório em alguns pontos e inconclusivo em outros, já que apresenta teses para a alocação das áreas envolvidas, o artigo 479 do CPC dispõe que o juiz não está vinculado à conclusão do laudo pericial, por força do princípio do livre convencimento motivado do julgador, que pode perfeitamente formar sua convicção com outros elementos probatórios
”.

Em relação à exceção de Usucapião, o acórdão consignou que os fatos descritos e demonstrados em vários momentos na instrução processual revelam que os requeridos, ora embargantes, não possuem título oponível aos autores reivindicantes, assim como não se caracteriza como justa a posse que alegam exercer, de modo que não reúnem os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Complementando o raciocínio, é importante consignar que os embargantes defendem a
posse usucapionem
com base nas datas dos documentos que anexaram nos autos, como Contratos de Aquisição de Posse e de dois títulos de domínio adquiridos posteriormente que alocaram sobre as áreas de posse, estas em quantidade muito superior às constantes nos respectivos títulos, como é o caso da matrícula n. 005, que via retificação de área, foi acrescentada quantidade significativa, alterando-a de 1.000 para 10.000 hectares em 17-6-1987.

Na contestação e demais manifestações nos autos, os embargantes sustentam ser legítimos possuidores de uma área total de 5.126,3526has, que após georreferenciamento apurou-se o total de 5.149,0874has, adquirida em 1984, parte de Valdir Massutti e outra de Alceu Luiz Guerra, portanto detentores de justo título, formalizado há mais de 30 anos, sendo parte titulada desde 1992, conforme matrícula 8045, do RGI de Comodoro, denominada Fazenda Clementino e n. 4386, do mesmo RGI de Comodoro, denominada Fazenda Estrela D’Alva, antes 005.

Dizem que arrendaram as terras em 2003 a Lindolpho e que este as sub arrendou para o Grupo Bom Futuro, sem, contudo, individualiza-las, limitando a alegar que estariam entre os Rios Formiga e Juruena.

A propósito do arrendamento, anexou apenas o contrato firmado com Lindolpho,
onde consta que a área arrendada é a mesma de 5.126has, sendo 1.000has já abertos (quebrada) e o restante “
em estado natural
”
.

Desse modo, fica evidente que, na data da contratação do arrendamento (24-11-2003), inexistiam atos de exteriorização de posse que demonstrasse o efetivo exercício, fato verificado em imagem por satélite de 14-10-2003. Contraditoriamente, juntam documentos relacionados a manuseio de gado no ano de 2000, deixando evidente que essa atividade não era exercida no mesmo local.

Não é demais ressaltar que o contrato de arrendamento se constitui no marco inicial da exploração da área, foi celebrado em 24-11-2003 (Id 242216841 – fls. 31/35 – Lindolpho Pio de Carvalho Dias). Os embargados alegam que em 2006 tomaram conhecimento da presença da empresa Bom Futuro na área, e em 2014 ajuizaram a Ação Reivindicatória.

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Gilberto Gomes
, arrolada pelos embargados, disse que teve conhecimento da posse e propriedade da área pela viúva, Sra. Roseane em 2001/2002, inclusive da pretensão de vendê-la. Tendo se interessado, esteve na área juntamente com ela (Roseane) em 2004 e as terras estavam totalmente intactas; que era de cerrado e ainda inexplorada; que falou com vizinho que disse saber que a propriedade era de uma viúva; que para a visita na área partiu de Campos de Júlio e que as terras estão localizadas a uns 70 km em linha reta e logo após uma curva encontrou a área.

A testemunha
Marcos Alberto Benasse
, também com o propósito de adquirir terras com madeira, ficou sabendo por Juliano, filho de Roseane, e esteve no local em abril de 2004; que a área fica entre Sapezal e Campos de Júlio, depois de uma curva pequena e à esquerda; que junto com seu irmão perguntaram sobre a área de uma viúva e chegaram facilmente; que era de cerrado e não madeira; arenosa, mas não existia madeira, apenas cerrado e encontrava-se inexplorada. No trajeto viu algumas outras áreas com benfeitorias, mas não naquela em que se dirigia.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo irmão,
Valdir Benassi
, de que viajou com Marcos para ver a área, mas era de cerrado e estava intacta; na área vizinha viu um barracão e o proprietário era um casal de gaúchos, que confirmaram se tratar da área da viúva, mãe de Juliano; só não tinha mata e a terra era arenosa. No final de 2006 ficou sabendo por Juliano tinha um problema ali. A estrada de acesso era muito ruim, andaram a pé apenas na cabeceira.

A embargada, Roseane esposa de Gilson, declarou que seu marido faleceu em 1991, de acidente de carro, e ao tentar vender as terras em 2004, vários pessoas se interessaram; que na época não tinha ninguém na área e somente depois, quando pediu para seu genro visitar as terras é que tomou conhecimento de que havia sido invadida; esteve apenas uma vez na área; conheceu o vizinho da frente, inclusive almoçou na casa dele, que lhe confirmou saber que a área era de uma viúva; não tinha e ainda não tem condições de explorar o local e sabe que seu advogado realizou o georreferenciamento.

As testemunhas indicadas pelos requeridos embargantes declararam conhecer apenas Valdir Lavratti e o imóvel em disputa.

Argélio Amaral
informou que trabalhou no imóvel em 1996 fazendo uma cerca; que lá tinha gado e casa; a área é de mais ou menos 5.000has; teve contato como dois vizinhos e eles reconhecem os réus como donos; que a casa ficava uns 3km à frente; a estrada até a fazenda era em linha reta, depois da curva, e a casa ficava onde está escrito Edson Lavratti.

Izildo Crisóstomo
, também só conheceu Valdir Lavratti, não sabe de processo nenhum; também é proprietário de terras na região; que a área objeto do litígio fica a 70 km de Campos de Júlio; que Lindolpho é um dos vizinhos; que chegou ali em 1987 e Valdir Lavratti já tinha a área;
que todos naquela região compraram as posses do Mazzutti
; que Lavratti tinha gado, hoje é soja e pasto, e é explorada pela Bom Futuro; que a área é a mesma até hoje. Acrescentou que Valdir Mazzutti tem área antes do litígio, de plantação de soja;
que quando ele (Mazzutti) chegou na região não tinha ninguém e ele tomou posse de tudo e vendeu para todos que se interessaram; que só na época dele (testemunha) vieram 25 pessoas
;
as aquisições sempre foram feitas por meio contratos celebrados em um escritório
; quando a testemunha chegou ali Lavratti era o único; se desmatava onde queria, sem nenhum critério; todas as áreas ficam entre os rios Formiga e Juruena; que as localizações das terras eram escolhas dos adquirentes, tanto que ele que escolheu a sua e a quantidade de hectares e depois um engenheiro do Mazzutti fazia a medição; que sua fazenda está a 20 km do Lavratti; que os Lavratti não estão mais ali, pois arrendaram tudo para a Bom Futuro.

João Ferreira da Silva
, só conhece Valdir Lavratti e sabe a área dele fica uns 70 km de Campos de Júlio; que na frente fica a Fazenda Ventania que era do Prieto; conhece o local desde 1990 porque fez trabalho na fazenda Segredo; que a área de Valdir Lavratti é de mais ou menos 5.000has. Que todas as áreas ali foram vendidas por Valdir Mazzutti; quem está hoje lá é Lindolpho que teria comprado de Pietro; aa terras dos Lavratti hoje estão arrendadas para Bom Futuro;
lá ninguém tem escritura, só por contrato e depois algumas pessoas compraram documentos da Montedam que estava em falência
. Os títulos primitivos do Intermat para a Montedan não obedeciam os rios, mas as posses são de rio a rio. Há casos em que os títulos foram emitidos pelo INCRA.

Como já consignado no acórdão embargado, não se encontra caracterizada a posse usucapionem alegada pelos embargantes, de modo que não se sustentam a pretensão.

Tanto assim é, que, mesmo tendo as testemunhas que arrolou informado o exercício físico de posse pelos embargantes, o fato é que todas confirmaram o arrendamento inicialmente a Lindolpho e depois à Bom Futuro.

Os embargantes não negam que firmaram o Contrato com Lindolpho, inclusive o anexam aos autos, conforme documento de Id 242216841 (fls. 30/35), celebrado em 24-11-2003, tendo por objeto a
área total que alegam ser detentores de 5.126has, constando de respectivo Contrato 1.000has já abertos (quebraddos) e o restante “
em estado natural
”
, de modo, na data da contratação do arrendamento inexistiam atos de exteriorização de posse que demonstrassem o efetivo exercício e, por consequência, tampouco existem benfeitorias a serem indenizadas e/ou que autorizem a retenção.

Assim, a pretensão de reconhecimento da Usucapião e a de retenção e indenização sobre “tudo o que existe nas áreas”, sobretudo porque “
todas as obras e serviços existentes no local foram empreendidos pelos requeridos
”, não tem nenhum amparo jurídico.

Como se vê, não existem os vícios propalados nos Embargos de Declaração, apenas sucinto o acórdão ao rejeitar a exceção de usucapião e a de retenção e indenização por benfeitorias, integrado nesta oportunidade.

C
onsoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos expostos configura o prequestionamento implícito.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025